Tribunal: TJES
Processo: 5008753-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008753-52.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008753-52.2021.8.08.0024

APELANTE:
CREUZA MARIA DE JESUS

APELADO
: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

CREUZA MARIA DE JESUS
apela da sentença de ID nº
1819719
, em que o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, nestes embargos à execução ajuizados em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar inexistência de abusividade na avença, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, determinando-se o prosseguimento da execução 0019920-88.2020.8.08.0024.

Nas razões de seu recurso, por meio do ID nº 1819728, a recorrente postula o provimento do recurso para que seja a ação julgada inteiramente procedente e, para isso, sustenta que:
(1)
a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova;
(2)
conforme se infere da leitura do Termo de Adesão que instrui a execução, o percentual relativo aos juros remuneratórios foi estipulado pela apelada no patamar equivalente a 8,45% ao mês e 164,58% ao ano, sendo que com relação ao custo efetivo total a taxa de juros mensal ficou em 8,74% e a anual em 173,32%;
(3)
a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas (Crédito Pessoal Total), tal como no caso dos autos, em março de 2016, estava estipulada em 3.63% a.m. e 53,44 a.a., logo, fica clara a onerosidade e a abusividade praticada pela apelada em face da recorrente;
(4)
necessária a revisão com base nos parâmetros médios do BACEN;
(5)
constata-se que a cláusula contratual que, no contrato de adesão de mútuo, fixou juros superiores a 173,32% ao ano se apresenta abusiva, porque fixa juros excessivos ao consumidor, com manifesta e exclusiva vantagem ao fornecedor;
(6)
necessidade de descaracterização da mora nos casos de cobranças de encargos ilegais, seja qual for o valor dos mesmos.

Nas contrarrazões ao recurso,
o banco
postula pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 08 de fevereiro de 2022.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008753-52.2021.8.08.0024

APELANTE:
CREUZA MARIA DE JESUS

APELADO
: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

voto

Presentes os requisitos e sem questões preliminares a serem apreciadas,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame de mérito, como segue.

Na origem,
CREUZA MARIA DE JESUS
ajuizou esta ação em face de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
colimando a revisão do contrato de empréstimo firmado com o requerido (crédito pessoal não consignado), em virtude da cobrança de juros abusivos. Requer a recorrente que os juros remuneratórios sejam adequados de 8,45% (oito inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) para 3,63% (três inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao mês.

Narra a exordial que, nada data de 16/03/2016, a autora pactuou com a parte requerida um contrato de empréstimo. A fundamentar sua pretensão de revisão, a autora requer a declaração da abusividade nos juros praticados nas taxas
mensal, porquanto estabelecida em 8,74%, e a respectiva taxa anual em 173,32% e indica que devem ser reduzidas para a média do mercado estimada, em março de 2016, estipuladas em 3.63% a.m. e 53,44 a.a.

Após a instrução processual, o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar inexistência de abusividade na avença, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, determinando-se o prosseguimento da execução 0019920-88.2020.8.08.0024.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação ora em julgamento e, nas razões de seu recurso,
ID nº 1819728, a recorrente postula o provimento do recurso para que seja a ação julgada inteiramente procedente e, para isso, sustenta que:
(1)
a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova;
(2)
conforme se infere da leitura do Termo de Adesão que instrui a execução, o percentual relativo aos juros remuneratórios foi estipulado pela apelada no patamar equivalente a 8,45% ao mês e 164,58% ao ano, sendo que com relação ao custo efetivo total a taxa de juros mensal ficou em 8,74% e a anual em 173,32%;
(3)
a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas (Crédito Pessoal Total), tal como no caso dos autos, em março de 2016, estava estipulada em 3.63% a.m. e 53,44 a.a., logo, fica clara a onerosidade e a abusividade praticada pela apelada em face da recorrente;
(4)
necessária a revisão com base nos parâmetros médios do BACEN;
(5)
constata-se que a cláusula contratual que, no contrato de adesão de mútuo, fixou juros superiores a 173,32% ao ano se apresenta abusiva, porque fixa juros excessivos ao consumidor, com manifesta e exclusiva vantagem ao fornecedor;
(6)
necessidade de descaracterização da mora nos casos de cobranças de encargos ilegais, seja qual for o valor dos mesmos.

Pois bem. De início, pontuo que, não bastasse
a expressa previsão legal (art.3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

Isso posto, faz-se imperioso salientar que, em sua sentença, o juízo de piso fundamentou a análise de improcedência dos pedidos autorais ante a ausência de abusividade verificada na razoabilidade das taxas praticadas em comparação com a média de mercado.

Assim, cumpre no exame do recurso analisar as taxas de juros aplicadas ao contrato em comparação com as taxas médias de mercado no mesmo período, a fim de se verificar a abusividade ou não dos valores cobrados.

Isso porque, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Acerca do tema, procedendo à leitura da íntegra do profundo voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, observo que, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante (o que se mostra efetivamente correto, na medida em que não se podem confundir as noções de
média de valores
– que engloba montantes discrepantes, dentro de uma razoabilidade, para maior e para menor – com
valores abusivamente a ela superiores
– noção que pressupõe que tal variação, para maior ou menor, seja
grosseiramente discrepante das demais
), preferiu o c. Superior Tribunal de Justiça
não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros
,
relegando ao caso concreto sua aferição
.

In casu, d
epreende-se da própria manifestação da parte autora em que aduz que a apelante contratou junto ao banco requerido juros anuais em patamar de
164,58
% ao ano
,
em março de 2016
. Indicou que os juros mensais foram fixados em
8,45% ao mês
.

Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil
[1]
, verificou-se que, à época da contratação, em março de 2016, como aduz a inicial, a taxa média de juros das “20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” foi
126,20
%

ao ano.
E na análise mensal (25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) se vislumbra que o mercado praticava média
de

7,04%
ao mês.

Nesta linha, destaco que no corpo do mencionado voto da Ministra Nancy Andrighi, há menção a
casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado
, o que permite, nessa esteira, concluir que,
neste caso concreto
, a cobrança de juros remuneratórios se encontrava em patamar razoável diante da média praticada pelo mercado á época.

Assim, não vislumbra-se a abusividade mencionada, na esteira do que definido pelo magistrado a quo:

Declara a embargante que os juros aplicados no contrato são abusivos, requerendo a adequação da taxa de juros remuneratórios ao patamar da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central.

De acordo com a embargante, os juros remuneratórios devem ser adequados de 8,45% (oito inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) para 3,63% (três inteiros e sessenta e três centésimos por cento), resultando em parcelas no importe de R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais), totalizando na importância devida de R$ 15.174,00 (quinze mil, cento e setenta e quatro reais), em que este valor atualizado pela embargante equivale a R$ 18.077,59 (dezoito mil e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Contudo, de acordo com a embargante, foi quitada a primeira parcela no valor de R$ 1.234,53 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), resultando no valor devido de R$ 16.560,30 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais e trinta centavos), com parcelas no importe de R$ 1.517,29 (um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e nove centavos).

Por outro lado, em sede de impugnação aos embargos, alega a embargada que os juros se encontram dentro do patamar legal e expresso em sede contratual, isto é, que não há o que se falar em abusividade na cobrança de juros.

Avaliando a questão, percebo que a taxa média de juros pelo Banco Central aplicados pela DACASA FINANCEIRA S/A – SCFI em 15/03/2016, para crédito pessoal não consignado, era mensalmente 12,92% (doze inteiros e noventa e dois centésimos por cento) e anualmente 329,94% (trezentos e vinte e nove inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) (Id. 7128790).

Assim, percebe-se que a taxa de juros aplicada no contrato de concessão de créditos in casu estava em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, não se discrepando significativamente, haja vista que não superou em mais de 50% (cinquenta por cento), ou uma vez e meia a média praticada pelo mercado conforme REsp n. 1.061.530/RS, pois verifico conforme Id. 7128790 - Pág. 2, que a taxa de juros anual aplicada (164,58% A.A.), é inferior, portanto, aos 50% (cinquenta por cento) da média praticada pelo mercado que era de 246,87% (duzentos e quarenta e seis inteiros e oitenta e sete centésimos por cento).

(...)

Do exposto, entendo como NÃO abusiva a taxa de juros cobrada ao patamar atualmente pactuado.

Assim, ante a ausência de exorbitância dos valores estipulados contratualmente, desnecessária é a sua revisão e, consoante jurisprudência do c. STJ, a abusividade deve ser, como feito, verificado na análise da média praticada pelo mercado à época da contratação às operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

1. Ação revisional fundada na abusividade de contrato bancário para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

4. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Em relação aos juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, está em pleno vigor o entendimento de que: i) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Tema 246/STJ); e ii) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247/STJ). Nesse sentido: (REsp 973.827/RS, 2ª Seção, DJe 24/09/2012). Precedentes.

5. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes.

6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. Precedentes.

7. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

8. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido, com majoração de honorários. (STJ. 2021/0196123-3. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1917563 – RS. Decisão Monocrática. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 02/08/2021. Data de Publicação: 05/08/2021). (grifo nosso)

Assim, não configurada a abusividade no caso concreto, não há que se falar em indenização por danos morais. Nesta esteira,
mesmo se assim não fosse, a eventual existência de previsão contratual abusiva – mais especificamente, no caso em tela, taxas de juros elevadas – não é suficiente para ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, consoante disposição sedimentada nesta e. Segunda Câmara Cível. O Colegiado adota posição que a discussão sobre valor de juros contratado constitui simples aborrecimento ou dissabor, comuns em relações contratuais bancárias e que não são capazes de atingir os direitos da personalidade do consumidor.

A título de ilustração, observe-se os seguintes julgados deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSUMIDORA QUE OBTEVE O RECONHECIMENTO PARCIAL DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE. MERO DISSABOR.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...)
4. Ainda que tenha sido reconhecida a abusividade, tanto do desconto superior a 30% do rendimento líquido da consumidora em sua conta-corrente, quanto da taxa de juros remuneratório contratada (com estabelecimento da taxa média de mercado da época da contratação, sem menção), tal fato não é suficiente para configuração do dano moral, não importando que a autora/apelante seja idosa, analfabeta e pensionista do INSS (condições claras no contrato e na inicial), porquanto se tratou de um contrato de empréstimo por ela livremente pactuado, com as facilidades que lhe proporcionaram a quantia que precisava, cuja abusividade verificada não é capaz de atingir os direitos da personalidade, não passando de mero dissabor próprio das relações contratuais.

5. Segundo já se manifestou o C. STJ:
(...) O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. (¿).
(REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

6. Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, diante do desprovimento total do recurso, e com atenção a todos os aspectos da demanda, majora-se os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, em mais 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa atualizado, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça.

7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0012976-57.2017.8.08.0030. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 06/08/2019. Data da Publicação no Diário: 13/08/2019). (grifo nosso).

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INÉPCIA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS. LEGALIDADE. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM APLICÁVEL APENAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL. AUSÊNCIA.
Recursos parcialmente providos.

1)Constando de forma clara e lógica a causa de pedir e os pedidos formulados pela parte autora não há que se falar em inépcia da inicial.

2)Quanto aos juros remuneratórios, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura), de forma que a abusividade da taxa pactuada deve ser examinada caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado para a mesma operação em período contemporâneo à data da celebração do contrato.

3)É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
é lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.555.722-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 22/08/2018 (Info 634).

4)Ademais, consoante a Corte Cidadã, a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03.

5)Não se vislumbra dano moral, porquanto se trate de contrato de empréstimo livremente pactuado, com as facilidades que proporcionaram ao mutuário a quantia que precisava, cuja abusividade verificada não é capaz de atingir os direitos da personalidade, não passando de mero dissabor próprio das relações contratuais.

6)
Recursos parcialmente providos. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001387-52.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara. Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO. Data de Julgamento: 08/10/2019. Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Ainda, quanto ao requerimento de parcelamento, inviável que a determinação exsurja do Poder Judiciário, obrigando a instituição bancária a proceder parcelamento de forma imperativa, o que, por certo não se denota realizável, eis que esfera particular da recorrida, sem que possa o Poder Público aplicar-lhe gerência de seus recursos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a fixação da condenação sucumbencial para 12% (doze por cento), conforme disposição do art. 85, §11º do CPC/2015.

É como voto.

[1]

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO – DIREITO DO CONSUMIDOR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – VALOR NÃO CONSIDERADO EXORBITANTE – ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO, MAS SEM ULTRAPASSAR O LIMITE DE 50% ESTABLECIDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

– ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PARCELAMENTO OBRIGATÓRIO INVIÁVEL – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Como cediço,
os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

2.

In casu, d
epreende-se da própria manifestação da parte autora em que aduz que o apelante contratou junto ao banco requerido juros anuais em patamar de 164,58% ao ano, em março de 2016. Indicou que os juros mensais foram fixados em 8,45% ao mês
.

4.
Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil , verificou-se que, à época da contratação, em março de 2016, como aduz a inicial, a taxa média de juros das “20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” foi 126,20% ao ano. E na análise mensal (25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) se vislumbra que o mercado praticava média de 7,04% ao mês.

5.

C
onforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019). Há, no voto paradigma, a menção a casos em que o c. STJ manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, neste caso concreto, a cobrança de juros remuneratórios se encontrava em patamar razoável diante da média praticada pelo mercado á época. Entendeu-se por fixar o limite de duas vezes a taxa média praticada a reputar-lhe abusivas

6.

Assim, não vislumbra-se a abusividade mencionada, na esteira do que definido pelo magistrado a quo.

De acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos, pois o percentual não excede o patamar supracitado, no período de contratação.

7.
Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.